Tribunal: TJPA
Processo: 0805523-69.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805523-69.2023.8.14.0201

APELANTE: WALDENILSON SOUZA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença que condenou Waldenilson Souza Santiago Júnior pelo crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Absolvição do apelante, por insuficiência probatória com finca no princípio
in dubio pro reo
.

III.

Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, conforme se depreende do auto de apresentação e apreensão
,
laudo toxicológico definitivo, depoimentos dos policiais militares.

4.

A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, as circunstâncias da prisão e os depoimentos dos policiais militares demonstram, de forma inequívoca, que a droga se destinava à comercialização ilícita.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
Comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, evidenciada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais. Quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente, que indicam a destinação para a comercialização.

Dispositivos relevantes
:
art. 156 do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0805523-69.2023.8.14.0201

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
WALDENILSON SOUZA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Waldenilson Souza Santiago Júnior contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Distrital da comarca de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Na denúncia, o Ministério Público narrou que no dia 30 de setembro de 2023, por volta de 21h00min, após recebimento de ligação anônima e realizada campana para a verificação da procedência das informações de tráfico de drogas, a guarnição policial realizou a prisão em flagrante do apelante, o qual portava um saco grande de cor preta, contendo mil cento e noventa e oito (1.198) “petecas” de substância semelhante à “pasta base de cocaína”, divididas em 40 pacotes.

Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida a sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando:

• Absolvição do apelante, por insuficiência probatória com finca no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1. Insuficiência de provas

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo:

• Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.

• Laudo Toxicológico Provisório (Laudo nº: 2023.01.004119-QUI).

• Laudo Toxicológico Definitivo (Laudo nº 2023.01.004131-QUI).

O Laudo Toxicológico Definitivo, em especial, atestou que a substância apreendida se tratava de
cocaína.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão parcial do réu.

As testemunhas Jakson Andrade Melo, Antonio Neto de Souza Gimenes e Paulo Henrique Serrão Cunha, todos policiais militares que participaram da operação, relataram em detalhes a dinâmica da prisão em flagrante.

Em seus depoimentos, os policiais afirmaram que receberam uma denúncia anônima informando que um homem, com as características descritas na denúncia, estaria realizando a entrega de drogas em um determinado local, utilizando um veículo branco.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o apelante, que portava um saco de lixo contendo uma grande quantidade de substância análoga à cocaína.

Os policiais também relataram que o apelante confessou, informalmente, que estava guardando a droga para terceiros, que posteriormente seria vendida.

Em juízo, o apelante confessou que estava na posse do "saco de lixo" contendo a droga, mas alegou que apenas estava guardando a substância para terceiros, em razão de dificuldades financeiras. Negou, contudo, que realizava a venda de entorpecentes.

A Defesa alega que os depoimentos dos policiais militares não seriam suficientes para embasar a condenação, por se tratar de provas precárias.

Tal alegação não merece prosperar.

É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de legitimidade, sendo válidos para embasar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso em tela.

Notemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

A simples condição de ser o depoente policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações (STF-HC 87662/PE, Relator Min. Carlos Britto, 1ª Turma).

Portanto, os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado.

No caso em tela, os depoimentos dos policiais militares foram coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, notadamente com o laudo toxicológico e com a confissão parcial do réu16.

Ademais, não restou demonstrada qualquer mácula ou indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar o apelante injustamente

Diante de todo o exposto, conclui-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

A apreensão da droga, o laudo toxicológico, os depoimentos dos policiais e a confissão parcial do réu, analisados em conjunto, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A tese de insuficiência de provas não merece prosperar, uma vez que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria e a materialidade do delito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A Defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, alegando que a dúvida deve militar em favor do réu.

Contudo, tal princípio somente se aplica quando há dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade do delito, o que não ocorre no caso em tela.

Como já demonstrado, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

Neste sentido, mantenho integralmente a sentença recorrida, não merecendo qualquer reparo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025